Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707059-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDITE RIBEIRO DA CUNHA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme noticiado pela douta Procuradoria de Justiça[1], a ação cominatória subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante o acolhimento do pedido deduzido pela autora, ora agravada, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Manifestação ID Num 71952302 (fls.52/53) [2] - Decisão ID Num. 235172977 (fls. 104/107), Ação Cominatória no 0700275-08.2025.8.07.0018.